Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. VIABILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A manutenção provisória da restrição de transferência do veículo no sistema RenaJud, ao longo da tramitação dos embargos de terceiro, não provoca dano ao adquirente, pois essa medida é absolutamente reversível, ao contrário do que aconteceria se a restrição fosse cancelada e o bem indevidamente alienado, causando provável dano à satisfação do direito do credor.
2. A inserção de restrição de transferência não interfere em eventual reconhecimento da propriedade da agravante sobre o veículo, mas apenas possibilita o debate seguro sobre a propriedade do bem e o resguardo do direito do credor.
3. É incabível, no atual momento processual, o deferimento do pleito da parte agravante de retirada da restrição sobreposta ao veículo de maneira a possibilitar imediata transferência, pois a demanda requer a análise pelo juízo de origem, após o aperfeiçoamento do contraditório e a competente instrução processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.